Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-35.2020.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1000443-35.2020.8.11.0006
APELANTE: ELIANE FERREIRA LEITE DE CAMPOS
APELADO: MUNICÍPIO DE CÁCERES
Vistos, etc.
Analisando os autos, verifica-se, pelo teor da certidão de id. 77750968, a ocorrência de prevenção, em razão da distribuição anterior do Recurso de Agravo de Instrumento no. 1015302-74.2020.8.11.0000, referente a mesma lide, à eminente Desa. Maria Aparecida Ribeiro, no momento exercendo o cargo de Vice-Presidente do TJMT, sendo substituída pelo Dr. Alexandre Elias Filho, conforme Portaria no. 72/2020-PRES.
Assim, nos termos do artigo 80, §§ 1o e 2o, do RITJMT c/c o artigo 930, parágrafo único, do CPC, RECONHEÇO a minha incompetência, e DETERMINO a redistribuição ao douto Juiz de Direito, Dr. Alexandre Elias Filho, em substituição legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de outubro de 2021.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora